Tribunal: CARF
Processo: 13896.912200/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912200/2011-82
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.289 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Embargante
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos de Declaração para sanar o erro material, sem efeitos modificativos.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a Resolução no 3302-001.576,
na qual foi determinada, por unanimidade de votos, a conversão do julgamento em diligência
para a apuração do reflexo de outra decisão administrativa no presente caso.
A embargante alega, em resumo, que a resolução contém matéria estranha aos
autos, uma vez que faz referência a um processo que não está vinculado ao presente caso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912200/2011-82
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

Conforme despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para sanar
o vício de erro material alegado pela Embargante.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Conforme mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade decidiu por
admitir os Embargos de Declaração com o objetivo de corrigir o erro material presente na
resolução no 3302-001.576, nos seguintes termos:
Trata-se de requerimento para correção de inexatidão material, oposto pelo contribuinte
em face da Resolução no 3302-001.576, proferido em 16/12/2020, pela 2a Turma
Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
Embora não haja previsão de embargos inominados em face de resolução, conforme
artigo 66 do Anexo II do RICARF, a peticionante informa que a parte final da resolução
contém matéria estranha aos autos.
De fato, o excerto abaixo transcrito, contido na resolução, não se vincula aos presentes
autos, nem se refere à peticionante, a saber:
“Analisando os últimos atos do processo no. 13836.000638/97-84, verifica-se que não
há, até o presente momento, decisão definitiva.
Considerando, pois, que os débitos de PIS discutidos neste processo foram objeto dos
pedidos de compensação discutidos no processo no. 13836.000638/97-84 – vide extratos
do processo de cobrança às fls. 1418/1420, entendo que o presente julgamento deve ser
sobrestado na unidade de origem, até que haja decisão definitiva sobre as compensações
realizadas no processo no. 13836.000638/97-84. Após o julgamento definitivo de
referido processo, a unidade de origem deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo administrativo
no. 13836.000638/97-84, com todos os documentos essenciais;
2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva daquele
processo sobre o presente processo, determinando, em especial, se os débitos objeto da
autuação discutida neste processo foram extintos por compensação no processo no.
13836.000638/97-84. Deverá ser dada atenção ao controle de eventual duplicidade de
débitos lavrados neste processo e compensados no outro processo administrativo;
3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual sejam
apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer.
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.”
Na realidade, em consulta ao acompanhamento processual do processo
13836.000638/97-84, verifica-se que se refere ao contribuinte PREDILETO – PENA
BRANCA ALIMENTOS S/A.
Assim, para evitar algum tumulto no cumprimento da Resolução no 3302-001.576,
encaminho os autos ao Conselheiro Raphael Madeira Abad para inclusão em pauta de
julgamento, de modo a corrigir a inexatidão material verificada.
De fato, a menção ao referido processo foi equivocadamente inserida na resolução
no 3302-001.576, uma vez que não há nenhuma vinculação entre aquele e o presente caso. Nesse
sentido, acolhendo a decisão proferida, é necessário promover a seguinte retificação na resolução
no 3302-001.576:
Onde constou

“1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste
Colegiado, razão pela qual deve ser conhecido.
2. Questão prejudicial.
A Recorrente alega que um dos argumentos para a reconstituição da
apuração dos saldos credores (julho de 2006 a abril de 2010) partiu do
pressuposto de que houve um erro de classificação fiscal de produtos por ela
utilizados, especialmente diversos da família do TYZOR e CRYTOX, e que
a correção da classificação reduziria o valor a ser ressarcido.
Alega que: (i) para a reconstituição da apuração dos saldos credores entre
julho/2006 a abril/2011 foram utilizados dados que se encontram em outro
processo administrativo, especificamente no pedidos de ressarcimento
07373.35880.100510.1.1.01-5416 e 26603.52457.100510.1.1.01-4121. (fls.
6 do rodapé do RV)
(ii) para reduzir o crédito pleiteado pela Recorrente (R$ 1.650.181,81) foi
utilizado valor apurado no processo administrativo 13896.721475/2011-17,
no qual se discute a classificação fiscal de produtos químicos, que se
encontra em tramite perante o CARF, e cujo deslinde pode alterar
substancialmente a situação fática do processo, eis que o crédito será
aumentado ou reduzido de acordo com a classificação que for conferida aos
bens.
Segundo a Recorrente neste referido processo (decorrente de auto de
infração por classificação errônea de mercadorias) foi aplicada (ii.i) uma
multa isolada que não poderia ser utilizada na escrita fiscal, bem como que
(ii.ii) o presente processo ainda se encontra em tramitação perante o CARF.
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste processo
reconhece que a redução do valor a ser ressarcido decorreu da identificação
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

de erro de classificação, culminando na reconstituição de toda a escrita, que
por sua vez é discutido no processo 13896.721475/2011-17.
Ocorre que, no transcorrer de 2011, o sujeito passivo foi alvo de fiscalização, que
consistiu na verificação da regularidade do IPI nos períodos de julho de 2006 a
setembro de 2007. Nessa ação fiscal, foram constatados débitos de IPI não lançados,
cujos créditos tributários foram constituídos em auto de infração, controlado pelo
processo
administrativo
no
13896.721475/2011-17.
Como
consequência,
na
recomposição da escrita fiscal, todo o saldo credor acumulado até então foi consumido
na dedução dos débitos de IPI apurados pela Fiscalização. Este resultado acabou por
refletir nos saldos dos períodos posteriores, de modo que aqueles R$ 1.650.181,81
informados pela contribuinte tornou-se insubsistente. (fls. 150)
A Recorrente trouxe aos autos o Acórdão da Manifestação de
Inconformidade proferida neste processo, bem como o seu Recurso
Voluntário. Estes dados, analisados em conjunto com esta informação acima
transcrita, constante do Acórdão proferido pela DRJ neste processo ora
debatido demonstram que o deslinde do processo 13896.721475/2011-17
influencia diretamente no presente.
A próxima questão é saber do andamento deste processo.
Por meio de consulta pública realizada na base de dados do CARF foi
possível aferir que este processo 13896.721475/2011-17 foi convertido em
diligencia.
Resolução:3401-001.372
Número do Processo:13896.721475/2011-17
Data de Publicação:04/04/2018
Contribuinte:DU PONT DO BRASIL S A
Relator(a):ROBSON JOSE BAYERL
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para
que sejam respondidos, pelo Laboratório Nacional de Análises, Instituto Nacional de
Tecnologia ou outro órgão federal congênere, os seguintes quesitos: (1) Informar a
composição química dos produtos denominados “TYZOR NBZ”, “TYZOR GBA”,
TYZOR
Desta forma, partindo da premissa de que o processo 13896.721475/2011-17
influencia diretamente no resultado desta lide, voto por sobrestar o presente
processo na unidade de origem até que nele ocorra a prolação de decisão
administrativamente irrecorrível, para que o efeito do resultado do
julgamento seja utilizado como premissa para o calculo do saldo credor de
IPI de que trata o presente processo.
Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados
todos os fundamentos e documentos aptos para justificar as análises
realizadas e conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os
documentos essenciais para fundamentar seu parecer - como, por exemplo,
cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de páginas de livros de
registros contábeis, extratos de sistemas de controle de arrecadação, etc.;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
Analisando os últimos atos do processo no. 13836.000638/97-84, verifica-se
que não há, até o presente momento, decisão definitiva.
Considerando, pois, que os débitos de PIS discutidos neste processo foram
objeto dos pedidos de compensação discutidos no processo no.
13836.000638/97-84 – vide extratos do processo de cobrança às fls.
1418/1420, entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado na
unidade de origem, até que haja decisão definitiva sobre as compensações
realizadas no processo no. 13836.000638/97-84. Após o julgamento
definitivo de referido processo, a unidade de origem deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo administrativo
no. 13836.000638/97-84, com todos os documentos essenciais;
2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva daquele
processo sobre o presente processo, determinando, em especial, se os débitos objeto da
autuação discutida neste processo foram extintos por compensação no processo no.
13836.000638/97-84. Deverá ser dada atenção ao controle de eventual duplicidade de
débitos lavrados neste processo e compensados no outro processo administrativo;
3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual sejam
apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer.
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.

Deve constar

“1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. Questão prejudicial.
A Recorrente alega que um dos argumentos para a reconstituição da apuração dos
saldos credores (julho de 2006 a abril de 2010) partiu do pressuposto de que houve um
erro de classificação fiscal de produtos por ela utilizados, especialmente diversos da
família do TYZOR e CRYTOX, e que a correção da classificação reduziria o valor a ser
ressarcido.
Alega que: (i) para a reconstituição da apuração dos saldos credores entre julho/2006 a
abril/2011 foram utilizados dados que se encontram em outro processo administrativo,
especificamente no pedidos de ressarcimento 07373.35880.100510.1.1.01-5416 e
26603.52457.100510.1.1.01-4121. (fls. 6 do rodapé do RV)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

(ii) para reduzir o crédito pleiteado pela Recorrente (R$ 1.650.181,81) foi utilizado
valor apurado no processo administrativo 13896.721475/2011-17, no qual se discute a
classificação fiscal de produtos químicos, que se encontra em tramite perante o CARF, e
cujo deslinde pode alterar substancialmente a situação fática do processo, eis que o
crédito será aumentado ou reduzido de acordo com a classificação que for conferida aos
bens.
Segundo a Recorrente neste referido processo (decorrente de auto de infração por
classificação errônea de mercadorias) foi aplicada (ii.i) uma multa isolada que não
poderia ser utilizada na escrita fiscal, bem como que (ii.ii) o presente processo ainda se
encontra em tramitação perante o CARF.
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste processo reconhece
que a redução do valor a ser ressarcido decorreu da identificação de erro de
classificação, culminando na reconstituição de toda a escrita, que por sua vez é
discutido no processo 13896.721475/2011-17.
Ocorre que, no transcorrer de 2011, o sujeito passivo foi alvo de fiscalização, que
consistiu na verificação da regularidade do IPI nos períodos de julho de 2006 a
setembro de 2007. Nessa ação fiscal, foram constatados débitos de IPI não lançados,
cujos créditos tributários foram constituídos em auto de infração, controlado pelo
processo
administrativo
no
13896.721475/2011-17.
Como
consequência,
na
recomposição da escrita fiscal, todo o saldo credor acumulado até então foi consumido
na dedução dos débitos de IPI apurados pela Fiscalização. Este resultado acabou por
refletir nos saldos dos períodos posteriores, de modo que aqueles R$ 1.650.181,81
informados pela contribuinte tornou-se insubsistente. (fls. 150)
A Recorrente trouxe aos autos o Acórdão da Manifestação de Inconformidade proferida
neste processo, bem como o seu Recurso Voluntário. Estes dados, analisados em
conjunto com esta informação acima transcrita, constante do Acórdão proferido pela
DRJ neste processo ora debatido demonstram que o deslinde do processo
13896.721475/2011-17 influencia diretamente no presente.
A próxima questão é saber do andamento deste processo.
Por meio de consulta pública realizada na base de dados do CARF foi possível aferir
que este processo 13896.721475/2011-17 foi convertido em diligencia.
Resolução:3401-001.372
Número do Processo:13896.721475/2011-17
Data de Publicação:04/04/2018
Contribuinte:DU PONT DO BRASIL S A
Relator(a):ROBSON JOSE BAYERL
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para
que sejam respondidos, pelo Laboratório Nacional de Análises, Instituto Nacional de
Tecnologia ou outro órgão federal congênere, os seguintes quesitos: (1) Informar a
composição química dos produtos denominados “TYZOR NBZ”, “TYZOR GBA”,
TYZOR
Desta forma, partindo da premissa de que o processo 13896.721475/2011-17 influencia
diretamente no resultado desta lide, voto por sobrestar o presente processo na unidade
de origem até que nele ocorra a prolação de decisão administrativamente irrecorrível,
para que o efeito do resultado do julgamento seja utilizado como premissa para o
calculo do saldo credor de IPI de que trata o presente processo.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos os
fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer - como, por exemplo, cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de
páginas de livros de registros contábeis, extratos de sistemas de controle de arrecadação,
etc.;
Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração para sanar o erro
material, sem efeitos modificativos.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 309
DF CARF MF
Original